Tribunal: TJDFT
Processo: 0724386-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO MAJORITARIAMENTE ACEITO. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 INCIDENTE SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL.
1. No que diz respeito ao cálculo da pena-base, o Código Penal não impôs o quantum de aumento necessário para cada circunstância judicial sopesada de forma negativa. A jurisprudência dominante sugere, contudo, que seja utilizada, na fixação da pena-base, fração de aumento de 1/8 para cada circunstância, ficando o juiz jungido aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal.
2. Recurso parcialmente provido.